Tribunal: TJSP
Processo: 2275222-53.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses. Precedentes dos Egrégios STF, STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público. Inexistência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados.